Tribunal: TJES
Processo: 0000629-28.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-28.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000629-28.2019.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por BRUNO DOS SANTOS LEITE, condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, consistente na subtração de uma motocicleta, um capacete e uma aliança de ouro, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo. A defesa requer (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) concessão de gratuidade de justiça; e (iii) fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação; (ii) verificar o cabimento da concessão de gratuidade de justiça; e (iii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência e depoimentos, mas a autoria do crime não foi confirmada de forma segura.

O reconhecimento do réu na fase policial foi realizado por meio de uma única fotografia, não corroborado em juízo, onde a vítima demonstrou incerteza quanto à identificação do autor do crime.

O policial militar ouvido não se recordou dos fatos, do réu ou da vítima, não havendo outras provas que sustentem a autoria.

Em razão da ausência de certeza quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impede a condenação quando há dúvida razoável sobre a responsabilidade do réu.

Restando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça ante a procedência do pleito absolutório.

A fixação de honorários advocatícios à defensora dativa é devida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com base no zelo do profissional e na importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial deve ser corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, sob pena de não sustentar a condenação.

Em casos de dúvida razoável sobre a autoria do crime, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0003691-58.2017.8.08.0024, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 05.02.2024.
TJES, Apelação Criminal nº 0003655-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. HELIMAR PINTO, j. 28.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000629-28.2019.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DOS SANTOS LEITE
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de junho de 2019, o denunciado subtraiu para si uma motocicleta, um capacete e uma aliança de ouro, pertencentes a Valdecir Coimbra da Silva, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) concessão de gratuidade de justiça; e (III) fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos boletins unificados nº 39698919, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que no dia dos fatos estava trabalhando em uma oficina de moto.

A vítima Valdeci Coimbra da Silva, também ouvida em sede judicial, narrou que estava saindo do posto de gasolina quando foi abordada por um indivíduo com uma arma de fogo em punho. Diante disso, foi obrigado a entregar sua motocicleta, o capacete e sua aliança.

Questionado, disse que reconheceu o réu através de uma fotografia na delegacia de polícia.

Contudo, na audiência, foram-lhe mostradas algumas fotos e o ofendido ficou confuso e não soube dizer quem era o autor do crime, limitando-se a dizer que ele se parecia com dois indivíduos.

Ressalto, neste ponto, que no reconhecimento feito na delegacia de polícia, ao menos ao que consta dos autos, somente foi apresentada uma fotografia à vítima, não havendo outras acostadas ao procedimento.

O policial militar Anderson Moreira da Penha, ouvido em juízo, após a leitura da denúncia, não se recordou da ocorrência, do réu ou da vítima.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva do réu. Isso porque o reconhecimento procedido pela vítima na esfera policial não foi corroborado por nenhum outro meio de prova em juízo, sob o crivo do contraditório, trazendo dúvidas sobre a autoria do apelante.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco as seguintes orientações jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em que pese a argumentação do órgão ministerial, os elementos de prova produzidos ao longa da instrução não são suficientes para sustentar uma condenação. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, em homenagem ao in dubio pro reo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003691-58.2017.8.08.0024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 05/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP). ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003655-36.2020.8.08.0048, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 28/09/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Restam prejudicados os demais pleitos formulados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

BRUNO DOS SANTOS LEITE
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de determinar a expedição de Alvará de Soltura, tendo em vista que o douto Magistrado concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Eliane Rigo Fassarella – OAB/ES nº 29.161, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o réu de todas as imputações.